Tribunal: CARF
Processo: 13888.002050/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002050/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.909 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
RUBENS CAMARGO DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. VALORES DA
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RESGATE.
As importâncias recebidas na forma de resgate, total ou parcial, de previdência
complementar, não estão abrangidas pela isenção aplicada aos rendimentos
decorrentes de aposentadoria e suas complementações, recebidos por
portadores de moléstia grave, em razão do disposto no artigo 33 da lei
9.250/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/SP1 (1648.873 – fls. 82-91), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002050/2008-09
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
ISENÇÃO - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas
condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, inclusive sua complementação, e a outra é que seja portador de uma
das doenças previstas no texto legal.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF os
rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates relativos a planos de seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência - VGBL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 78/81), relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste de imposto a restituir de R$ 22.935,01 para crédito tributário no
valor de R$ 20.522,86, sendo R$ 11.040,92 referente ao imposto suplementar, R$
8.280,69 referente à multa de ofício e R$ 1.201,25 referente aos juros de mora
calculados até 30/04/2008.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos do ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA e do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., a título de
Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL), nos valores de R$
77.414,82 e R$ 75.485,30, respectivamente.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 28/04/2008, via postal, conforme fl. 72,
e ingressou com a impugnação (fls. 02/08), em 20/05/2008, na qual alega, em síntese,
que:
1) Como portador de carcinoma de próstata, CID C 61, contraída em 19/10/2004 (data
do atestado médico e da biópsia de próstata realizada no Hospital Alemão Oswaldo
Cruz), entende que qualquer rendimento de aposentadoria, complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão que receba ou tenha recebido será tratado como
rendimento isento.
2) Fez aplicação desse montante em conta conjunta com sua esposa, sendo ela a
primeira titular. Com o seu falecimento, os gerentes das agências das duas fontes
pagadoras obrigaram a resgatar toda quantia aplicada para depois aplicar novamente em
seu nome. Bastaria passar seu nome como primeiro titular e excluir o nome de sua
esposa, sem incorrer em resgate, o que não aconteceu.
3) “Na Notificação de Lançamento, a fiscalização descreve os fatos, apontando como
"omissão de rendimentos" e informando como base para a cobrança o entendimento
firmado no acórdão n° 104-17866, proferido pela 4a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda. Afirma ainda, que tais rendimentos estão
sujeitos à tabela progressiva. Isso não é a realidade e tampouco a verdade dos fatos.
Trata-se de regime diferenciado, aplicado na conformidade da Lei especifica à época
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

de PREVIDÊNCIA PRIVADA, onde foi utilizado o percentual fixo de 15% sobre a
renda, a titulo de imposto de renda retido na fonte.”
4) Prova de que não há má fé e tampouco erro na aplicação dessa informação, é que
consta no Manual do Imposto de Renda de Pessoa Física, Perguntas e Respostas, do
Exercício de 2008, nas questões n 260, 261 e 262. Além disso, a legislação é enfática,
em seu artigo 6o da Lei no 7.713, de 23 de dezembro de 1988, com alteração dada pela
Lei no 8.541, de 23/12//1992.
5) Em momento algum, nas citações acima, menciona-se a forma e/ou do prazo de
recebimento do valor da complementação da aposentadoria privada. Tratam apenas de
proventos ou rendimentos de aposentadoria, independente se fora recebido em única
parcela ou vitalícia. Não há diferença para a obtenção do beneficio na forma de
recebimento deste, mas apenas se as condições do contribuinte, enquanto portador de
doença grave.
6) “Além desse fato, ocorre que, como único beneficiário de minha esposa “Olga Zorel
Petrucci de Avila, cpf n° 027.716.748-58, falecida em 2006, esse valor fruto recebido a
titulo de proventos de aposentadoria privada, informado pelas fontes pagadoras como
renda tributável, é no fundo dinheiro meu, aplicado em nome dela, que voltou a ser
meu, ou seja, que nunca deixou de ser meu. E meramente uma mudança de titulo:
passei de segundo titular para primeiro e único. Na mesma data do recebimento, o
mesmo valor foi integramente aplicado em meu nome "Rubens Camargo Dantas, cfp n°
118.000.038-20, no mesmo tipo de prividência privada, ou seja, VGBL.”
7) “Em outra linha, a Receita Federal, manifestou, através da DECISÃO n° 27, de 28
de janeiro de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 15 de março de 2000,
entendimento que está isento do imposto de renda na fonte o pecúlio recebido em
prestação única de entidades de previdência privada, quanto em decorrencia de morte
do participante. Neste caso era participante minha esposa Olga e eu Rubens o
beneficiário.”
8) Conforme Decreto n° 81.402, de 23/02/78, que regulamenta a Lei n° 6.435/77,
conclui-se que a importância correspondente ao beneficio em forma de pecúlio, quando
pago em decorrência de falecimento ou invalidez permanente do participante, não incide
o imposto de renda na fonte, e será considerada como não tributável na declaração de
rendimentos do beneficiário.
9) Determina o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu Capitulo II, o que são
considerados rendimentos isentos.
10) Conclui-se pela nulidade da notificação de lançamento.
Por fim, requer o interessado provar por todos os meios de prova admitidos,-juntada de
outros documentos pertinentes.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Requer o contribuinte nulidade da presente notificação de lançamento.
Cabe esclarecer que uma vez notificado o lançamento ao sujeito passivo, não pode a
autoridade que o efetivou, anulá-lo.
Tendo o contribuinte, no caso em tela, impugnado o lançamento de fls. 78/81, somente
a autoridade julgadora competente para apreciar a impugnação poderá alterar o
lançamento regularmente notificado, se houver concordância, total ou parcial, com as
razões apresentadas pelo impugnante.
Vale lembrar que a Notificação de Lançamento, ora combatido, constitui um ato
administrativo perfeito e acabado. Como ato administrativo que é preenche todos os
requisitos de um ato administrativo válido.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 e no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados
quando do lançamento, a saber:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”
Assim, não há que se cogitar em nulidade da Notificação de Lançamento, enquanto ato
administrativo.
No que tange a isenção para os portadores de moléstia grave, a legislação que dispõe
sobre o assunto é outorgada pelo art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de
22/12/1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e pela
Lei no 11.052, de 29/12/2004, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)”Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu
artigo 5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de abril de
1996, art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a
partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(...)§4o É isenta também a complementação de aposentadoria ou reforma referida no
inciso XII e XXXV.”
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua
complementação, e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto
legal.
Em que pese toda a documentação juntada ao processo, o contribuinte apresentou Laudo
Pericial de fl. 15, emitido por médico da DIR XV “DR. LAURY CULLEN”
PIRACICABA da Secretaria de Estado da Saúde, que comprova que o contribuinte é
portador de Carcinoma de Próstata (CID 10 C61), desde 19/10/2004. Apresenta também
resultados de exames clínicos (biópsia) que concluem a presente de adenocarcinoma de
próstata.
No que tange à natureza dos rendimentos considerados omitidos no lançamento,
conforme DIRF de fls. 75 e 76, verifica-se que esses rendimentos foram pagos pelo
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA e pelo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
com código de receita 6891 – IRPF – Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL.
Da análise dos dispositivos legais isencionais anteriormente mencionados, são isentos
de imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações (recebidas de entidades de previdência privada, Fundo
Gerador de Aposentadoria Programada Individual -Fapi ou Plano Gerador de Benefício
Livre – PGBL) de portadores de moléstia grave, desde que comprovadas mediante
laudo médico pericial de órgão da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Tributam-se os demais rendimentos de outra natureza recebidos por tais
contribuintes.
Nesse sentido, tem-se entendimento manifestado pela Receita Federal (RFB), constante
no “Perguntas e Respostas - IRPF”, encontrado no site www.receita.fazenda.gov.br, que
considera as importâncias recebidas em decorrência do resgate parcial ou total de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

contribuições efetuadas às entidades de previdência privada, Fundo Gerador de
Aposentadoria Programada Individual – Fapi ou Plano Gerador de Benefício Livre -
PGBL sujeitas ao imposto de renda na fonte, mesmo que o beneficiário de tais
importâncias seja portador de moléstia grave prevista em lei.
“266 - Qual é o tratamento tributário da complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão paga a portador de doença grave?
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão, recebida de entidade de previdência privada, Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL).
A isenção não se aplica aos resgates de entidade de previdência privada, Fapi ou
PGBL.
A isenção também não se aplica aos valores recebidos a título de pensão, inclusive
complementações, quando o beneficiário do rendimento for portador de moléstia
profissional, observado o disposto na pergunta 264.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso XXI; Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, arts. 1o e 2o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39, § 6o; Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 5o, § 4o)” (grifos nossos)
Esse também é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
“IRPF — RESGATE DE VALORES PAGOS A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO — Sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios
recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições. Assim, são isentos apenas os rendimentos
recebidos por portador de doença grave relativos a proventos de aposentadoria e suas
respectivas
complementações,
tributando-se
os
demais
rendimentos
recebidos.”(Acórdão no 104-17.866, de 21/02/2001)
“MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RESGATE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Somente são
isentos de tributação os rendimentos relativos a complementação aposentadoria,
reforma ou pensão, recebidos de entidade privada, por portador de doença grave
devidamente comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial.”
(Acórdão no 2801-02.523, de 20/06/2012)
“RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. Os resgates de contribuições feitas à previdência
privada não se confundem com as complementações de aposentadoria e pensão pagas
pelas entidades de previdência privada e portanto, ainda que o contribuinte seja
reconhecidamente portador de moléstia grave, estão sujeitos às mesmas regras de
tributação aplicáveis aos contribuintes em geral.”(Acórdão no 2202-002.264, de
16/04/2013)
Cabe esclarecer que o código de IRRF constante na DIRF (6891) é utilizado quando o
fato gerador do imposto é o pagamento de importâncias a pessoa física a título de
benefícios ou resgates relativos a planos de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência, VGBL - Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de
Vida, quando o contribuinte não optar pelo regime de tributação de que trata o art. 1o da
Lei no 11.053, de 21 de dezembro se 2004.
De acordo com o art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, a seguir transcrito, os rendimentos
tributáveis auferidos sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual, assim como
o imposto retido na fonte correspondente pode ser deduzido do imposto devido apurado.
“Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de
2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades
de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou
igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois)
anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a
4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis)
anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito)
anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e VI - 10% (dez por cento), para recursos com
prazo de acumulação superior a 10 (dez) anos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI a partir de 1o de janeiro de 2005;
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos
rendimentos recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será
definitivo.
(....)” “Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta
Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do
devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei”.(grifos nossos)
Cabe esclarecer ainda que os valores pagos aos beneficiários de segurados de planos de
seguro de vida com cobertura por sobrevivência (dentre eles o VGBL) em decorrência
de sua morte, mesmo que efetuados sob a forma de pagamento único, não caracterizam
pecúlio. Portanto, não se aplicam as isenções previstas nos incisos XLIII e XLIV do art.
39 do RIR/1999.
Por conseguinte, são tributáveis os rendimentos auferidos a título de resgate de VGBL.
Conclui-se, assim, que o requerente não faz jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de
23/12/1992 e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004, para os rendimentos recebidos
decorrentes de VGBL.
O impugnante requer provar por todos os meios em direito admitidos, inclusive
documentais, além daqueles juntados, venham surgir.
A esse respeito, cumpre registrar que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que, em petição devidamente fundamentada, fique demonstrada a
ocorrência de uma das situações previstas nas alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1.972, com suas alterações posteriores:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

(...)§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da lei no 9.532/1.997)
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1.997)”
Assim, a petição de produção adicional de provas não pode ser deferida por falta de
amparo legal.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo o crédito tributário exigido em sua integralidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/08/2013, o sujeito passivo, em 09/09/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que os rendimentos são isentos por ele ser
portador de doença grave.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem os argumentos coligidos pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste e
decidir-se se valores recebidos de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA e de BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., a título de Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL),
nos valores de R$ 77.414,82 e R$ 75.485,30, respectivamente, são isentos do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Dispõe o art. 33 da Lei 9.250/1995:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Parágrafo único.(VETADO)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:11080.726012/2015-26 Turma:Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Mon
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

May 08 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF Exercício: 2013 MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No
7.713/1988. PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63; Para gozo da isenção
do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula
CARF no 63). RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. Os resgates de contribuições
feitas à previdência privada não se confundem com as complementações de
aposentadoria e pensão pagas pelas entidades de previdência privada e portanto, ainda
que o contribuinte seja reconhecidamente portador de moléstia grave, estão sujeitos às
mesmas regras de tributação aplicáveis aos contribuintes em geral.
Numero da decisão:2202-003.782 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Marco Aurélio de Oliveira Barbosa –
Presidente e Relator. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Cecília Dutra Pillar, Márcio Henrique Sales Parada, Dílson
Jatahy Fonseca Neto, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Martin da Silva Gesto.
Nome do relator:MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Numero do processo:10580.723506/2017-17 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Fri May 10 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Wed Jul
03 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF Exercício: 2016 ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, nos termos da Súmula 63 do CARF. IRPF. OMISSÃO
RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. VALORES DA PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. RESGATE. As importâncias recebidas na forma de resgate, total
ou parcial, de previdência complementar, não estão abrangidas pela isenção aplicada
aos rendimentos decorrentes de aposentadoria e suas complementações, recebidos por
portadores de moléstia grave, em razão do disposto no artigo 33 da lei 9.250/95 e da
interpretação literal aplicável às normas que tratam de isenção, prescrita pelo art. 111 do
CTN. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:2301-006.075 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam, os membros do colegiado, por voto de qualidade, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, vencidos o relator e os conselheiros Wilderson Botto,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Gabriel Tinoco Palatnic, que deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Reginaldo Paixão Emos.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Gabriel Tinoco
Palatnic. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro Gabriel Tinoco Palatnic
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos
do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF)". (assinado
digitalmente). João Maurício Vital - Presidente (assinado digitalmente) Wesley Rocha -
Relator (assinado digitalmente) Reginaldo Paixão Emos - Redator Designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Reginaldo Paixão Emos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Cleber
Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Gabriel Tinoco Palatnic
(Suplente convocado) e João Maurício Vital (Presidente). O conselheiro Wilderson
Botto, Suplente convocado, integrou o colegiado em substituição à conselheira Juliana
Marteli Fais Feriato.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

Nome do relator:WESLEY ROCHA

Numero do processo:10830.014365/2009-49 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu Jun 24 00:00:00
UTC 2021 Data da publicação:Thu Jul 08 00:00:00 UTC 2021 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. Para
ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-
requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo
Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o,
do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir
da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial. IRPF.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
RESGATE. PAGAMENTO SEM NATUREZA DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. Os valores recebidos a título de
resgate de entidade de previdência complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer
enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento do benefício, por
não configurar complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto
sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa com moléstia grave. PAF. INTIMAÇÃO
PESSOAL DOS PATRONOS DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No
110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Numero da decisão:2003-003.380 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, pormaioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava
provimentoao recurso. Designada para redigir o voto vencedora conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente). (documento assinado
digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e
Redatora designada (documento assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Nome do relator:WILDERSON BOTTO

Embora consistente numa primeira análise, perfunctória, o argumento construído
a partir dos arts. 5o, caput e 196 da Constituição de 1988 não pode ser analisado nesta sede, por
vedação expressa (Súmula Carf 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.909 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002050/2008-09

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital